Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-75.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Danos moral e material – Recusa de concessão de financiamento – Operação que depende de contratação de seguro pessoal - Motivação apresentada pelo réu, que agiu dentro dos limites de sua liberdade de contratação – Banco que não pode ser obrigado a arcar com riscos elevados - Inocorrência de dano moral indenizável diante da ausência de lesão capaz de atingir a

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Danos moral e material – Recusa de concessão de financiamento – Operação que depende de contratação de seguro pessoal - Motivação apresentada pelo réu, que agiu dentro dos limites de sua liberdade de contratação – Banco que não pode ser obrigado a arcar com riscos elevados - Inocorrência de dano moral indenizável diante da ausência de lesão capaz de atingir a esfera íntima do requerente e romper seu equilíbrio psicológico – Dano material não demonstrado – Sentença reformada – Recurso provido do réu e não provido o do autor*